Tribunal: TJDFT
Processo: 0715667-29.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PENAL. CRIME DE ROUBO COM CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO. REGIME PRISIONAL FECHADO. MANUTENÇÃO.

1. O montante dos dias-multa foi excessivo, não restando demonstrada na decisão a necessidade de maior rigor na fixação desses a partir de elementos concretos. Procedeu-se à redução.

2. Mantido o regime prisional fechado para o início de cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea ‘c’, e § 3o, do Código Penal, salientada a reincidência e os maus antecedentes do réu. Não se verifica bis in idem na apreciação dos maus antecedentes do réu quando do cálculo da pena-base e, posteriormente, para a definição do regime prisional inicial. Atenção para a diversidade de institutos e de suas finalidades.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.